Tribunal: TJSP
Processo: 1004274-05.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r, jamais editada. Capitalização mensal de juros. Inocorrência, diante da cobrança de parcelas fixas. Cobrança de tarifas de cadastro. Admissibilidade (REsp repetitivo no 1.255.573). Ausência de previsão de cobrança de tarifa de emissão de carnê (TEC). Apelo do réu improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004274-05.2018.8.26.0084; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem móvel. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Abusividade contratual não caracterizada, conhecidas as taxas de juros e encargos por ocasião da contratação, celebrado livremente o negócio entre as partes, sem demonstração de qualquer vício do consentimento ou ofensa ao CDC. Cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem móvel. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Abusividade contratual não caracterizada, conhecidas as taxas de juros e encargos por ocasião da contratação, celebrado livremente o negócio entre as partes, sem demonstração de qualquer vício do consentimento ou ofensa ao CDC. Cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula vinculante no 7, STF. A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, jamais editada. Capitalização mensal de juros. Inocorrência, diante da cobrança de parcelas fixas. Cobrança de tarifas de cadastro. Admissibilidade (REsp repetitivo no 1.255.573). Ausência de previsão de cobrança de tarifa de emissão de carnê (TEC). Apelo do réu improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004274-05.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante DANIEL BRAZ
JUNIOR, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004274-05.2018.8.26.0084 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1004274-05.2018.8.28.0084
COMARCA DE CAMPINAS 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
APELANTE: DANIEL BRAZ JÚNIOR
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
V O T O No 40358
Alienação fiduciária em garantia. Bem móvel. Ação de busca e
apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Abusividade
contratual não caracterizada, conhecidas as taxas de juros e
encargos por ocasião da contratação, celebrado livremente o
negócio entre as partes, sem demonstração de qualquer vício do
consentimento ou ofensa ao CDC. Cobrança de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula
vinculante no 7, STF. A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar, jamais editada. Capitalização mensal de juros.
Inocorrência, diante da cobrança de parcelas fixas. Cobrança de
tarifas de cadastro. Admissibilidade (REsp repetitivo no
1.255.573). Ausência de previsão de cobrança de tarifa de emissão
de carnê (TEC). Apelo do réu improvido.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em
julgada procedente para consolidar a posse e a propriedade do bem móvel objeto
da ação nas mãos do credor fiduciário. Inconformado, apela o réu alegando
cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova em fase instrutória
para demonstração das suas teses apresentadas em contestação, e, no mérito,
insiste na ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios acima do limite legal
e da sua capitalização, bem como na impossibilidade da cobrança de comissão
de permanência cumulada com outros encargos e na ilegalidade da cobrança de
tarifa de cadastro e tarifa de emissão de carnê (TEC), pugrnando, por fim, pela
repetição do indébito que entende ter pago. Recurso recebido sem preparo, pois
o recorrente é beneficiário da gratuidade judiciária. Não houve contrarrazões (fl.
130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004274-05.2018.8.26.0084 -Voto no
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Ao contrário do que defende o réu no seu apelo, a r.
sentença não é nula, inexistente o alegado cerceamento de defesa. Relembre-se
que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a pertinência de sua
produção. Se ao seu sentir o que deveria estar provado já consta nos autos e a
sua convicção está formada, acertado o julgamento do feito de modo antecipado.
A mora do apelante está bem caracterizada, pois foi
realizada nos termos do art. 2o, § 2o, do Dec-lei 911/69, conforme comprova o
aviso de recebimento acostado a fl. 32. Eventuais mudanças de endereço
posteriores ao contrato devem ser informadas pelo devedor
o que não foi
realizado.
O réu também manifesta seu inconformismo contra alegados
abusos sobre a remuneração do contrato, mas sem razão.
A adesão a contratos com cláusulas pré-estabelecidas é
lícita, desde que mantida a comutatividade contratual. O mero fato de o contrato
ser de ou por adesão não implica necessariamente seja abusivo. A revisão
contratual é possível, se configurados abuso, onerosidade excessiva ou
ilegalidade em contratos bancários; na espécie dos autos, conhecidas as taxas
de juros e encargos por ocasião da contratação, celebrado livremente o negócio
entre as partes, sem demonstração de qualquer vício do consentimento ou
ofensa ao CDC.
As instituições financeiras podem cobrar juros superiores
aos limites impostos pela Lei de Usura. A este respeito a Súmula 596 do STF é
clara: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004274-05.2018.8.26.0084 -Voto no
4
Com efeito, não há que se falar em abusividade a ser
reprimida, quando o contrato foi pactuado para pagamento com encargos pré-
fixados, definidos juros em percentual certo e determinado. À evidência encargos
caros, mas enquanto juros remuneratórios de fixação livre, o que a Súmula 648
do STF definiu de modo cabal. A norma do §3o do art. 192 da Constituição
Federal, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, jamais
editada. Os juros remuneratórios são admitidos, sem limitação a 12% ao ano nos
termos da Súmula Vinculante no 7 do STF: “A norma do §3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”.
Capitalização de juros não houve, porque as parcelas do
obrigacionais do mútuo foram ajustadas em valor fixo. Ainda que houvesse
capitalização de juros na hipótese dos autos, era possível a cobrança dos
encargos exigidos pela instituição financeira, por força de expresso texto legal.
Ainda que houvesse a cobrança do alegado anatocismo,
mesmo assim seria permitido. Sobre a capitalização mensal de juros o E. STJ
tem assim decidido:
“Admite-se,
ainda,
a capitalização mensal nas
operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000, data da
primitiva publicação do artigo 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob o n 2.170-36/2001. Assim decidiu a Segunda Seção
deste Tribunal, em 22/09/2004, no julgamento do REsp 502.068/RS, Rel. Min
Antônio de Pádua Ribeiro. Ainda nesse mesmo sentido, o AGREsp
565.839/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 11/10/2004.” (REsp.
682.041-RS, Rel. Min. CASTRO FILHO).
No que se refere às tarifas de cadastro (TAC) nada há de
ilegal.
A questão relativa à regularidade da tarifa de cadastro foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004274-05.2018.8.26.0084 -Voto no
5
examinada pelo E. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.255.573-RS
relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, escolhido como representativo de
controvérsia repetitiva, por isso julgado nos moldes do art. 543-C do CPC,
definindo a seguinte tese sobre a cobrança da TAC, da TEC e da Tarifa de
Cadastro, a saber:
2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.158/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira. (grifei)
Mantém-se, pois, a r. sentença da lavra do MM. Juiz de
Direito Viviani Dourado Berton Chaves pelos seus próprios fundamentos e os que
ora lhe são acrescidos, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo do réu.
SOARES LEVADA
Relator